Tribunal: TJSP
Processo: 0004603-65.2012.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Prova de que o acidente foi causado pelo motorista da apelante, que ingressou em rodovia sem a cautela devida e interceptou a trajetória do veículo do autor.
- O autor faz jus à indenização pelas avarias causadas ao seu veículo - De outra sorte, não faz jus à indenização por lucros cessantes, pois não provou que o acidente impactou seus rendimentos

Ementa:

- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Prova de que o acidente foi causado pelo motorista da apelante, que ingressou em rodovia sem a cautela devida e interceptou a trajetória do veículo do autor.
- O autor faz jus à indenização pelas avarias causadas ao seu veículo - De outra sorte, não faz jus à indenização por lucros cessantes, pois não provou que o acidente impactou seus rendimentos - Não é possível estabelecer nexo causal entre o acidente e a crise financeira afirmada na petição inicial.
- Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere, resultando por si da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica.
- O arbitramento da indenização moral há de considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero. Em contrapartida, a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória - Indenização mantida, com exceção do termo inicial da correção monetária, que deverá coincidir com o arbitramento.
- O autor não tem interesse em alterar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização moral em seu próprio prejuízo – Sucumbente na maior parte do pedido, a ré arcará com o ônus respectivo - Apelo conhecido e provido em parte.